Tribunal: CARF
Processo: 15586.001254/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001254/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SPORT CENTER ACADEMIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - AFERIÇÃO INDIRETA -
ARBITRAMENTO
-
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA
-
FATO
GERADOR
O método de aferição indireta, utilizado para a lavratura do auto de infração, é
medida excepcional, que não pode ser utilizada enquanto presunção absoluta
para atestar a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias. ,
Cabe ao contribuinte trazer documentos para afastar tal presunção, conforme
disposto no §6o do artigo 33 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, AIOP 37.234.884-0, lançado contra o contribuinte
em referência, pela falta de recolhimento de contribuições da quota de segurados empregados,
calculadas à alíquota mínima de 8% incidentes sobre pagamentos feitos a segurados empregados
que não foram informados em Folhas de Pagamento e nem em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001254/2009-25
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001254/2009-25

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$3.432,00, além dos juros e multa
devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
DA IMPUGNAÇÃO
7. A empresa contesta o lançamento alegando as razões expostas através do instrumento
de fls. 30/31. Junta às fls. 32/34 cópias de comprovantes da capacidade postulatória. _
7.1. Em síntese, alega que:
7.1.1. O Poder Público deve buscar a verdade material dos fatos, e não proceder a
lançamento integralmente embasado por presunção, baseada na Reclamatória
Trabalhista movida por um professor, sem juntar qualquer prova de ocorrência de fatos
geradores, o que representa arbítrio. _
7.1.2. A impugnante arrenda suas instalações, conforme contrato feito com os
professores, sendo estes autônomos, e não seus funcionários. De tal fato decorre não ter
a empresa responsabilidade sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores que tais professores recebem por suas aulas.
7.1.3. Finda pedindo seja declarada a improcedência do lançamento.

A impugnação foi apreciada na 15a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 12/05/2010, no acórdão 12-30.441, às e-fls. 42 a 48, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 52
a 53 alegando, em síntese, que:
 O auto de infração ora impugnado, foi lavrado na presunção de que a
empresa teria deixado de prestar informações de empregados deixando
os fora da GFIP.
 A fiscalização, não acosta ao auto quaisquer comprovação de vínculos
destes funcionários.
 a empresa possui contrato de arrendamento com os professores, sendo
deles a inteira responsabilidade pelo funcionamento da Academia e
execução das aulas, e orientações aos alunos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 24/06/2010, e-fls. 54, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 22/07/2010, e-fls. 52, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001254/2009-25

Conforme os autos, trata-se de auto de infração, AIOP 37.234.884-0, lançado
contra o contribuinte em referência, pela falta de recolhimento de contribuições da quota de
segurados empregados, calculadas à alíquota mínima de 8% incidentes sobre pagamentos feitos a
segurados empregados que não foram informados em Folhas de Pagamento e nem em GFIP.
O relatório da DRJ traz as considerações do relatório fiscal, que transcreve-se:

3. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 22/24, o débito foi levantado por aferição
indireta, mediante o emprego de informações de fatos geradores de mesma natureza,
obtidas incidentalmente, na Reclamatória Trabalhista - RT 0486.2008.01l.17.00-2, em
que foi reconhecido o vínculo empregatício do reclamante. A SRF B teve ciência da
decisão proferida na RT através do Oficio 00410/2008., expedido pela ll” Vara do
Trabalho de Vitória/ES.
3.1. Consta do Relatório Fiscal que na RT 0486.2008.01l.17.00-2 foi informado, em
depoimento do sócio da__ Reclamada, que esta mantém 6 (seis) contratos de
arrendamento com professores de ginástica, e que não há professores na qualidade de
segurados empregados.
3.1.1. No referido depoimento foi declarado que o Reclamante, Alexandre Gomes de
Souza, é signatário de contrato de arrendamento da academia.
3.2. Na RT o vínculo empregatício do reclamante foi reconhecido na qualidade de
Professor para o período de 06/09/2003 a 04/04/2008, com remuneração mensal de
R$550,00. .
3.3. Não foi encontrado pela Auditora Fiscal qualquer registro de professores,
instrutores ou similares nem no Livro de Registro de Empregados, nem em Folhas de
Pagamento, nem em GFIP. Em todos estes livro/documentos só há a identificação dos
funcionários que trabalham em atividades administrativas (Recepcionista, Atendente de
Academia, Auxiliar de Serviços Gerais). Tal fato impossibilitou fazer a relação dos
segurados empregados na qualidade de professores cujas remunerações foram aferidas
no presente AI.
3.4. Também não foi contabilizado no Livro Diário o recebimento de valores a titulo de
contrato de arrendamento, como declarado pelo sócio da reclamada.
3.5. Assim sendo, a Fiscalização aferiu como salário de contribuição dos professores da
empresa o total de R$3.300,00, equivalente a seis vezes a remuneração do paradigma (o
reclamante).

Matriz constitucional das contribuições previdenciárias
Conforme artigo 149 da Constituição Federal, temos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Logo, compete a União, a instituição, mediante lei, de contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico (CIDE’s), além daquelas de interesse das categorias
profissionais (CREA, OAB, entre outras).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001254/2009-25

As contribuições sociais estão discriminadas no artigo 195 da CRFB/88, cuja
finalidade precípua é o financiamento da seguridade social (saúde, assistência e previdência),
como se vê:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...)

Da simples leitura do dispositivo colacionado percebe-se que as contribuições
sociais, enquanto gênero dividem-se em espécies, quais sejam:
•
Contribuições devidas pelo empresa/empregador (CF/88, artigo 195, I):
a)
Contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91:
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b)
PIS/COFINS: incidentes sobre receita ou faturamento;
c)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): incidentes
sobre o lucro.
•
Contribuições devidas pelo trabalhador (CF/88, artigo 195, II): são
também contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91;
•
Os incisos III e IV do artigo 195 ainda tratam das contribuições sobre a
receita de concursos e prognósticos (loterias) e a cargo do importador ou
equiparado.

Como destacado, coube a Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências, disciplinar a regra matriz
de incidência das contribuições previdenciárias (critérios material, espacial, temporal, pessoal e
quantitativo).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001254/2009-25

Contribuições previdenciárias – aferição indireta
Conforme artigo 12 da Lei no 8.212/91, são segurados obrigatórios Previdência
Social os empregados que prestam serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
Assim, sujeitam-se às contribuições no importe de 8, 9 ou 11% a depender do salário de
contribuição.
A fiscalização baseou-se em processo trabalhista (0486.2008.011.17.00-2)
ajuizado por ALEXANDRE GOMES DE SOUZA que reconheceu o vínculo empregatício do
profissional, enquanto professor da recorrente, no período de 06/09/2003 a 04/04/2008. Nos
autos da ação, o reclamado, sócio da empresa, revelou que todos os seis professores que
trabalhavam na academia possuíam contrato de arrendamento, não sendo empregados da
sociedade empresária.
Primeiramente, cumpre destacar que o método de aferição indireta, utilizado
para a lavratura do auto de infração, é medida excepcional, que não pode ser utilizada enquanto
presunção absoluta para atestar a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias.
Trata-se de modalidade de lançamento por arbitramento nos casos em que o
contribuinte não fornece ao Fisco os meios, documentação idônea ou informações contábeis para
a composição exata da base de calculo do tributo. É o que está disposto no artigo 148 do CTN,
que transcreve-se:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

In casu, cabe ao contribuinte trazer documentos para afastar tal presunção,
conforme disposto no §6o do artigo 33 da Lei no 8.212/91:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.

A perquirição de provas e documentos em processos judiciais não macula o
procedimento de lançamento tributário, vez que a autoridade fiscal, no gozo de suas atribuições,
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001254/2009-25

busca elementos para identificar se houve ou não a ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias.
Destaca-se ainda que, da leitura do relatório fiscal, resta claro que o
contribuinte valeu-se de “contrato de arrendamento” com seus prestadores de serviços para
esgueirar-se do vínculo trabalhista havido entre as partes e, consequentemente, suprimir tributos
incidentes sobre os salários dos colaboradores.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital